Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. IRDR N. 17.
1. Conflito de competência suscitado em ação monitória ajuizada contra o consumidor.
2. A facilitação da defesa do consumidor encontra previsão no art. 6o, inciso VIII, do Código Consumerista.
3. Aplica-se à hipótese o entendimento firmado no IRDR no 17, admitindo-se a declinação de ofício da competência quando o consumidor figurar no polo passivo da ação.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.